Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728077-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: REINALDO DE LIMA ROSA, CLAUDIA HENRIQUETA CONDE ROSA DECISÃO ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 68617102, autos originários), que, na fase de cumprimento de sentença proposta por CLAUDIA HENRIQUETA CONDE ROSA e outro, homologou os cálculos do perito, nos seguintes termos: “Homologo os cálculos do perito (ID 66311971) para que produza os respectivos efeitos jurídicos. Os cálculos foram elaborados com a melhor orientação jurídico-contábil, com a atualização do valor devido desde Nov/2006, aplicando-se o índice deste TJDFT, qual seja o INPC. Há a correta explicação do depósito judicial, bem como o equívoco por parte do executado na utilização da tabela PRICE. Isto posto, reputo homologado o respectivo valor de R$ 228.080,13. Ao executado para que cumpra com a obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Int.” A agravante-executada alega que o laudo pericial homologado pelo Juízo apresenta vícios graves, uma vez que para apuração do valor não aplicou a Tabela Price. Aduz que o laudo homologado não cumpriu o disposto no acórdão exequendo, uma vez que afastou a incidência da Tabela Price. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e não homologar os cálculos apresentados pelo perito do Juízo. Preparo (id. 18404866, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Nessa análise inicial, não vislumbro nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de equívoco na r. decisão agravada, porquanto os cálculos homologados foram elaborados pela Perita do Juízo, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de retratarem fielmente o disposto no contrato e o que foi determinado no acórdão exequendo. Na fase de cumprimento de sentença deve-se guardar estrita observância aos dispositivos do título executivo constituído. O perito do Juízo, sobre a apuração do valor da dívida, esclareceu no laudo apresentado (id. 18372959, págs1/9) que: “Para apurar o valor da dívida foi levado em consideração os seguintes itens: a) Foram refeitos os cálculos atualizados os valores das parcelas de acordo com o percentual das variações salariais, obtido por meio dos contracheques; b) Os saldos devedores foram corrigidos pela TR; c) As parcelas 93 e 94 foram calculadas com muitas e juros sobre o saldo devedor, de acordo com a cláusula 4a § terceiro do contrato de promessa de compra e venda, uma vez que não foram encontrados os pagamentos; d) Das parcelas 95 em diante foram abatidos do saldo devedor os valores referentes aos depósitos judiciais, entende-se que abatendo os valores referente a esses depósitos diretamente do saldo não apresenta prejuízo ao executado e nem benefício ao exequente, uma vez que esses depósitos judiciais estão sendo corrigidos e, portanto, quando autorizado o resgate o valor do crédito ao beneficiário será com as devidas correções; e) O valor do seguro foi somado ao saldo devedor, uma vez que não é possível identificar o percentual do valor depositado destinado para seguro e qual foi destinado para amortização da parcela, entende-se que a aplicação desta metodologia é a mais justa pois não apresenta prejuízo ao executado e nem benefício ao exequente; f) Os saldos devedores foram corrigidos pela TR; e g) O saldo devedor apurado foi corrigido do valor do vencimento da última parcela até abril de 2020 pelo INPC. O valor atualizado pelo INPC até abril de 2020 é de R$ 228.900,10 (duzentos e vinte e oito mil novecentos reais e dez centavos).” Desse modo, nessa análise inicial, verifica-se que os cálculos realizados pelo Perito do Juízo estão em conformidade com o disposto no contrato e no acórdão exequendo, não se vislumbrando qualquer equívoco no resultado apresentado. A metodologia utilizada pelo Perito do Juízo é a determinada no acórdão exequendo, não havendo qualquer ilegalidade a ensejar o acolhimento da impugnação apresentado pela agravante-executada. Os cálculos apresentados pelo Perito do Juízo observaram devidamente as atualizações do saldo devedor, levando em conta as 92 parcelas do financiamento pagas e os depósitos consignados em Juízo, aplicando-se os índices de equivalência salarial, nas parcelas relativas as prestações mensais pagas e aos acessórios, ao saldo devedor de financiamento e os juros não pagos foram corrigidos pelos índices financeiros, e aos depósitos judiciais foram corrigidos pelos índices econômicos apurados mensalmente pelo INPC. Assim, não há elementos probantes hábeis a demonstrar que os valores elaborados pelo Perito do Juízo não estejam de acordo com o julgado exequendo. Nesse contexto, não se reputam relevantes os fundamentos do recurso quanto aos alegados vícios na r. decisão agravada. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora